Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004102-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GOMES DE ANDRADE - CPF: 651.002.041-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental e os efeitos de termo de embargo, lavrados em razão de desmatamento de vegetação nativa em pequena propriedade rural.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito quanto à alegada nulidade da notificação no processo administrativo ambiental, apta a justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se o termo de embargo pode ser suspenso liminarmente, especialmente diante de sua natureza jurídica.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não se evidenciam de forma robusta na hipótese.

4.

A alegada nulidade da notificação administrativa demanda comprovação de ausência de diligência pessoal prévia e de envio da correspondência a endereço sem vínculo com o autuado, o que não se demonstra de forma inequívoca em cognição sumária.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede o reconhecimento imediato de vícios sem instrução probatória adequada e contraditório pleno.

6.

Os elementos apresentados pelo agravante constituem indícios, mas não prova suficiente para afastar, de plano, a regularidade do procedimento administrativo.

7.

A controvérsia acerca da validade da notificação e da origem do endereço utilizado exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

8.

O termo de embargo possui natureza cautelar, preventiva e autônoma, voltada à cessação do dano ambiental e à regeneração da área, não se subordinando à validade do auto de infração.

9.

A manutenção do embargo independe da discussão sobre eventuais vícios formais do processo administrativo, subsistindo até a comprovação da regularização ambiental da área.

10.

A ausência de demonstração da regularização da área impede a suspensão do embargo em sede liminar.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a existência de meros indícios de nulidade do procedimento administrativo. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta, a ser produzida em instrução probatória adequada. 3. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar autônoma e subsiste independentemente da validade do auto de infração, até a comprovação da regularização da área.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §1º, I; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 15-B e 108; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 225.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 1000823-68.2022.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.10.2025; TJMT, RAI n. 1044562-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.03.2026; TJMT, RAI n. 1041788-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Gomes de Andrade, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n. 1121035-27.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental, bem como do respectivo termo de embargo.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que houve nulidade na notificação no processo administrativo ambiental, porquanto a correspondência teria sido enviada a endereço diverso do seu domicílio e assinada por terceira pessoa estranha.

Alega, ainda, que exerce atividade de agricultura familiar e de subsistência em imóvel de pequena propriedade rural, o que, por si só, inviabilizaria a imposição do termo de embargo nos termos do artigo 51, §1º, do Código Florestal, e do artigo 16 do Decreto 6.514/2008.

O pedido de concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito não tributário e a eficácia do termo de embargo, até julgamento final do recurso, foi indeferido, nos termos da decisão de id. 344339389.

O Agravante peticionou juntando um novo documento, a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Colniza/MT, com o intuito de demonstrar a inexistência de vínculo residencial com o endereço para o qual foi encaminhada a notificação administrativa e reiterando o pedido de liminar (id. 345535357).

O pleito foi indeferido (id. 346647373).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 354364877).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifesta pela ausência de interesse público para se pronunciar sobre a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 20203381. Por outro lado, devido à natureza preventiva e autônoma do Termo de Embargo n. 20204218, opina pela restauração de seus efeitos, com sua manutenção até que a parte comprove a regularização da área (id. 355762875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, João Pedro Gomes de Andrade insurge-se contra a decisão prolatada nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n. 1121035-27.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental, bem como do respectivo termo de embargo.

Extrai-se dos autos de origem que o Agravante ajuizou a mencionada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, pretendendo a desconstituição do Auto de Infração Ambiental n. 20203381 e do Termo de Embargo/Interdição n. 20204218, lavrados pela SEMA/MT, em 04 de dezembro de 2020, em razão de suposto desmatamento a corte raso de 29,91 hectares de vegetação nativa na denominada Chácara Cáceres, imóvel de pequenas dimensões.

Alegou a existência de vício no trâmite do processo administrativo ambiental, que acarreta a nulidade absoluta, porquanto a SEMA/MT teria deixado de proceder à citação pessoal prevista no artigo 121, §1.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, optando, como primeira diligência, pelo envio de correspondência com aviso de recebimento a endereço não reconhecido pelo autuado, que veio a ser recebida e subscrita por terceira pessoa estranha, de nome “Fábio Tavares da Silva”.

Aduziu que somente tomou ciência da autuação após a publicação de edital notificatório da decisão administrativa de primeira instância, em novembro de 2021, quando foi procurado por advogado, tendo então apresentado recurso administrativo, que recebeu a nomenclatura de "defesa administrativa", em 07 de dezembro de 2021.

Esse recurso foi desprovido, com publicação do acórdão administrativo em 26 de junho de 2024.

Sustentou, ademais, que o comparecimento espontâneo apenas em sede de recurso administrativo não tem o condão de sanar o vício, tendo em vista o efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa verificado na fase de primeiro grau do procedimento administrativo.

Expôs argumento acerca da impossibilidade de imposição do embargo ambiental ao polígono autuado, em razão de exercer atividade de agricultura familiar e de subsistência em pequena propriedade rural, o que, nos termos do artigo 51, §1.º, do Código Florestal, e do artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, vedaria a medida restritiva.

Juntou notas fiscais de compra e venda de produção e insumos, com valores modestos, compatíveis com a atividade familiar de subsistência, extratos bancários demonstrativos de parcos recursos, comprovante de residência no próprio imóvel rural e o perímetro georreferenciado da área, para amparar essa alegação.

Asseverou acerca do caráter confiscatório da multa aplicada no valor de R$ 224.325,00, por suposta violação ao princípio da proporcionalidade, em razão da ausência de motivação adequada quanto à gradação da sanção e da desconsideração da situação econômica do infrator, conforme exigido pelo artigo 6.º da Lei n. 9.605/1998.

Além disso, alegou vício formal no auto de infração consistente na identificação incorreta ou insuficiente do infrator, o que, segundo expôs, comprometeria a validade do ato sancionador.

Com base nesses fundamentos, o autor requereu, em sede de tutela de urgência antecipada, a imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração e a sustação dos efeitos do termo de embargo.

Após complementação probatória, o Juízo de origem concedeu a gratuidade da justiça, por outro lado, indeferiu a tutela antecipada pleiteada nos seguintes termos:

“[...] Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, após detida análise dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Quanto à alegada nulidade da notificação, verifico que o procedimento administrativo seguiu o rito previsto na legislação estadual, pois o AR juntado aos autos (Id. 218008300, págs. 30-31) demonstra que a notificação foi enviada ao endereço constante no próprio Auto de Infração como sendo o endereço para correspondência do autuado (Avenida Mato Grosso, nº 558, Centro, Colniza/MT). O fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não macula, por si só, o ato de notificação, especialmente porque não há prova nos autos de que o endereço estivesse incorreto ou que o signatário do AR não tivesse relação com o autor. No que tange à alegação de que exerce atividade de agricultura familiar e de subsistência, o que impediria a aplicação do termo de embargo, também não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para reconhecer tal condição. Os documentos juntados pelo autor não são suficientes para comprovar, de plano, que a área embargada era utilizada exclusivamente para agricultura familiar e de subsistência, especialmente porque não demonstram o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 3º do Decreto n. 9.064/2017. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC, considerando os documentos juntados pelo autor que comprovam sua hipossuficiência alegada. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.” (Id. 343633852).

Destaco que o objeto do presente agravo circunscreve-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 20203381 e dos efeitos do Termo de Embargo n. 20204218.

Registre-se que, neste momento processual, a análise não alcança o mérito da ação anulatória subjacente, que se encontra em regular processamento na origem, com instrução probatória em curso.

O argumento nuclear do Agravante consiste na omissão da SEMA/MT em realizar a diligência de citação pessoal antes do envio da correspondência com aviso de recebimento, em alegada violação ao artigo 121, §1.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

O Recorrente sustenta que a norma estadual estabelece a citação pessoal como modalidade inaugural e obrigatória do processo administrativo ambiental, e não como mera preferência entre formas equivalentes.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria incorrido em omissão ao não enfrentar esse fundamento específico, limitando-se a examinar a validade da citação postal realizada, sem se pronunciar sobre a prévia exigência da diligência pessoal.

Com efeito, sabe-se que o artigo 121, §1.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que regula o processo administrativo ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê a citação pessoal como diligência inicial do procedimento de comunicação dos atos ao autuado.

A referida norma, realmente, não confere ao órgão ambiental liberdade de escolha entre as modalidades citatórias, institui uma ordem que deve ser observada, como condição de validade dos atos subsequentes.

Essa escolha legislativa justifica-se pelas peculiaridades das autuações ambientais realizadas em áreas rurais, onde a dificuldade de entrega de comunicações postais é notória, fazendo-se necessária a diligência pessoal como mecanismo de maior efetividade para assegurar a ciência do autuado.

Não obstante, a constatação de que a norma impõe a prévia diligência pessoal não conduz, por si só, à conclusão de que há probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da tutela de urgência neste momento processual. Para tanto, é necessário que a evidência do vício e o consequente prejuízo ao contraditório se apresentem de forma suficientemente clara e robusta, considerando a cognição sumária própria desta fase processual.

O reconhecimento da nulidade citatória, em grau de verossimilhança suficiente para suplantar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, exige a demonstração de que: (a) a diligência pessoal prévia foi efetivamente omitida; e (b) a citação postal realizada atingiu endereço sem qualquer vinculação com o autuado.

Quanto ao primeiro aspecto, a análise do processo administrativo ambiental instrui os autos sem que se identifique, de plano e de forma inequívoca, registro de tentativa de citação pessoal anterior ao envio da correspondência. Contudo, a ausência de tal registro nos documentos disponíveis nesta fase, sem instrução exauriente do feito, não é, por si só, elemento conclusivo, especialmente diante da presunção de regularidade que informa os atos administrativos.

Quanto ao segundo aspecto, equívoco do endereço para o qual a correspondência com aviso de recebimento (AR) foi enviada, os documentos juntados pelo Agravante (certidão municipal, notas fiscais e comprovante de residência apontando para o imóvel rural, além do cadastro estadual sem registro de endereço de correspondência diverso) configuram indícios relevantes, porém não conclusivos em sede de cognição sumária, até porque o Estado sustenta, na contraminuta, que o endereço constante do AIIM foi extraído dos próprios cadastros administrativos, atribuindo ao administrado o ônus de mantê-los atualizados.

Em muitos casos, essa Corte Estadual já assentou entendimento no sentido de que mesmo havendo equívoco quanto à forma de citação, tal circunstância não retira do autuado o dever de manter seus dados cadastrais atualizados. Veja-se:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FRUSTAÇÃO DA TENTATIVA DE NOTIFICACAO POSTAL POR DESINTERESSE DO DESTINATÁRIO. ANOTAÇÃO “NAO PROCURADO”. LOCALIDADE RURAL SEM ENTREGA DOMICILIAR. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO AUTUADO PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CARATER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em ação anulatória de auto de infração ambiental, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade da notificação e a desproporcionalidade da multa administrativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão do acordão ao não apreciar a alegada necessidade de tentativa previa de notificação pessoal, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, antes de proceder a notificação por edital; e saber se houve erro na determinação de retorno dos autos para análise das demais teses, quando o reconhecimento da nulidade da notificação supostamente prejudicaria o conhecimento das demais matérias, conforme princípio da subsidiariedade.

III. Razoes de decidir

3. O acordão embargado examinou detidamente a validade da notificação, concluindo pela legitimidade da notificação por edital quando a correspondência registrada retorna com a anotação "NAO PROCURADO", especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar regular, tendo a Administração observado os requisitos do artigo 4º, parágrafos 9º e 10, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A interpretação sistemática do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 permite concluir que a exigência de notificação pessoal previa aplica-se quando efetivamente viável, não sendo razoável exigir deslocamento do agente administrativo a cada propriedade rural quando o próprio autuado forneceu endereço para correspondência e não compareceu a agência dos Correios para retirar o aviso.

5. O acordão embargado reformou a sentença precisamente porque afastou a tese de nulidade da notificação, considerando válida a notificação por edital realizada após a frustração da tentativa postal, razão pela qual se impõe o retorno dos autos a origem para que o juízo examine as demais teses suscitadas na petição inicial, notadamente a alegada inexistência da infração ambiental.

6. A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, limitando-se a análise da nulidade do procedimento e da desproporcionalidade da multa, sem examinar as demais alegações formuladas pelo autor, razão pela qual, reformada a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade, cabe ao juízo de origem prosseguir na instrução e julgamento integral da causa.

7. Os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, buscando não a correção de vicio do julgado, mas a modificação do entendimento jurídico adotado pelo colegiado, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “E válida a notificação por edital em procedimento administrativo ambiental quando a correspondência registrada enviada ao endereço cadastrado pelo autuado retorna com a anotação ‘NAO PROCURADO’, especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário a diligencia de retirada junto a agência dos Correios, não sendo exigível tentativa de notificação pessoal quando esta se revelar inviável diante das circunstancias do caso concreto e havendo responsabilidade do autuado pela atualização de seus dados cadastrais junto a Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121, parágrafo 1º, incisos III e IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, parágrafos 9º e 10; Lei Estadual nº 7 .692/2002, art. 38, inciso I; CPC/2015, art. 326; CPC/2015, art. 1 .022. (TJMT. Embargos de Declaração Cível: 10008236820228110077, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 22/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2025).

Certo é que essa controvérsia fática, acerca da origem e da correção do endereço inserido no auto de infração pela SEMA/MT, bem como da regularidade ou não da diligência citatória, demanda instrução probatória adequada, com possibilidade de produção de provas e contraditório amplo, o que é incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, embora os argumentos do Agravante sejam sérios e tecnicamente fundados, a probabilidade do direito não se apresenta, neste momento, com a evidência necessária à concessão da medida excepcional pretendida, o que afasta a presença, no caso, dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC.

Registro, por oportuno, que as questões aqui delineadas, em especial a alegada ausência de diligência pessoal prevista no artigo 121, §1.º, inciso I, da LCE 38/1995, que não foi expressamente apreciada pelo Juízo de origem, deverão ser enfrentadas de forma exauriente quando do julgamento do mérito da ação anulatória, após a plena instrução probatória.

Importante consignar que o reconhecimento, nesta sede recursal, da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência não implica antecipação de qualquer juízo sobre o mérito da pretensão anulatória deduzida na origem.

No que diz respeito ao Termo de Embargo n. 20204218, consigna-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza cautelar e preventiva autônoma do embargo ambiental em relação ao processo administrativo sancionador, pois a medida visa impedir a continuidade do dano ambiental e propiciar a regeneração da área afetada, nos termos do artigo 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do artigo 6.º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que independe da validade ou não dos demais atos do procedimento sancionador, como demonstra o seguinte julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR AUTÔNOMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 210433487 e do Termo de Embargo n. 210442305, bem como impedir a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, sob fundamento de nulidade da notificação editalícia realizada após única tentativa frustrada de AR.

[...]

4. O Termo de Embargo possui natureza preventiva e protetiva, voltada à cessação ou prevenção de dano ambiental, não se confundindo com a sanção administrativa. Sua validade decorre da constatação objetiva de irregularidade ambiental e não se condiciona, automaticamente, à higidez do auto de infração. À luz da CF/1988, art. 225, e dos princípios da prevenção e da precaução, a medida acautelatória deve subsistir até comprovação técnica da regularização da área.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para restaurar os efeitos do Termo de Embargo n. 210442305 e seus consectários, mantendo-se a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210433487 até ulterior deliberação após regular instrução. Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador exige a demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência do administrado, não se legitimando com a simples devolução de AR com a anotação ‘não procurado’. 2. O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar autônoma e pode subsistir independentemente de vícios formais do auto de infração, enquanto não comprovada a regularização da área.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 225.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1017739-15.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28 .07.2025; TJMT, AI nº 1031008-24.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025. (TJMT, RAI 10445622620258110000, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 03/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/03/2026). Negritei.

Esse julgamento encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento desta Câmara Julgadora de Direito Público e Coletiva e das demais:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. AUTONOMIA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Auto de Infração e de Termo de Embargo/Interdição lavrados em razão de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente. A decisão agravada fundamentou-se na alegada nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental, realizada após única tentativa de notificação postal infrutífera, sem comprovação do esgotamento de diligências para localização do interessado.

II. Questão em discussão

[...]

6. O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, constituindo medida administrativa de natureza preventiva e cautelar, expressamente prevista na legislação ambiental, com fundamento na constatação objetiva de dano ambiental.

7. O embargo ambiental materializa instrumento de efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, assumindo caráter acautelatório autônomo, voltado à interrupção imediata da atividade lesiva, à proteção do bem jurídico ambiental e à possibilidade de futura recuperação da área impactada.

8. A mera inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por si sós, não afastam o dever de cumprimento da legislação ambiental vigente, tampouco suspendem automaticamente os efeitos de medidas administrativas como o embargo.

9. O levantamento do embargo ambiental depende da celebração de termo de compromisso e da comprovação da regularização da atividade perante a autoridade ambiental competente, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição, mantendo-se a suspensão do Auto de Infração quanto à exigibilidade da multa. Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional, sendo admitida apenas após o esgotamento das diligências para localização do interessado, não se justificando sua adoção imediata após única tentativa de notificação postal infrutífera. 2. O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador, por se tratar de medida cautelar preventiva fundada na constatação objetiva de dano ambiental. 3. O levantamento do embargo ambiental depende de decisão da autoridade ambiental competente após comprovação de regularização da atividade, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 225; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto 6 .514/2008, art. 15-B; Lei Estadual 7.692/2002; Lei Complementar Estadual 38/1995, arts. 98 e 116, § 2º; Decreto Estadual 1 .436/2022, arts. 16, 17, 22 a 25; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1041500-75.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT, N.U. 1038318-89.2024.8.11 .0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24 .09.2025; TJMT, N.U. 1001291-32 .2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09 .2025; TJMT, N.U. 1017739-15.2025 .8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1011904-46.2025.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2025; TJMT, N.U. 1031008-24.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10 .10.2025. (TJMT. RAI 10417882320258110000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2026). Negritei.

Nesse sentido, eventual reconhecimento de nulidade no processo administrativo ambiental não contamina automaticamente o Termo de Embargo, que possui fundamento legal autônomo, vinculado à constatação objetiva do dano ambiental.

É cediço que não havendo prova de regularização da área objeto de embargo perante a autoridade ambiental competente, ônus que incumbe ao interessado, nos termos do artigo 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do artigo 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, não há como suspender seus efeitos em sede de cognição sumária.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito com o grau de evidência exigível em sede de tutela de urgência, não há como reformar a decisão interlocutória que indeferiu a medida requerida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Gomes de Andrade, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026